Tribunal: TJMT
Processo: 1016130-07.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016130-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 206.502.561-15 (AGRAVANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016130-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O
artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - N
o caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016130-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1040423-15.2019.811.0041, ajuizada em face do
BANCO

ITAÚ CONSIGNADOS S.A.
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com
que objetivava suspender os descontos em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo.

Para tanto, a agravante diz estar experimentando graves prejuízos em razão dos descontos mensais praticados pela instituição financeira agravada, com quem diz nunca ter tido qualquer relação jurídica ou ter contratado dela o empréstimo discutido na lide.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 22058522).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016130-07.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os descontos em seus proventos de
aposentadoria,
sob o argumento de que em momento algum celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira agravada.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito que amparasse a parte agravante e que autorizasse a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, no caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

Como se sabe, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo consignado não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, não se verifica, igualmente, o perigo de dano, isso porque, consoante destacado na decisão de base, os descontos estão sendo efetuados desde o ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020